Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MODALIDADE REMETER. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÃO DA CORD. PROVA ORAL E PERICIAL. DIGITAIS DOS RÉUS NO RECIPIENTE QUE ACONDICIONAVA A DROGA REMETIDA PELOS CORREIOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. VETOR ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD USADO PARA MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4o, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÉDIA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A manutenção da condenação dos dois apelantes pelo crime de tráfico interestadual de drogas (artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06) é medida que se impõe, pois as provas constantes dos autos, em especial os depoimentos das testemunhas policiais, inclusive em juízo, somados aos relatórios produzidos durante a investigação e os laudos de perícia papiloscópica, elaborados a partir da colheita de impressões digitais no material apreendido, indubitavelmente, apontam para a participação de ambos os réus no empreendimento criminoso ora apurado.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar, como se observou no caso em apreço.

3. A quantidade/natureza da droga poder ser utilizada para definir a fração da redução pela causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da LAD, desde que estes critérios não tenham sido usados na primeira fase da dosimetria, exatamente como procedido na sentença, e as circunstâncias fáticas do caso concreto implicam na modulação do percentual aplicado, e, na espécie, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (quase dois quilos de haxixe) ensejam a diminuição da pena na fração de redução no grau médio de 1⁄2 (metade), por se mostrar mais razoável e proporcional ao caso.

4. Diante da readequação do "quantum" da pena corporal, reduzida nesta instância a patamar inferior a 4 (quatro) anos para um dos recorrentes, o qual também é primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, imperiosa a fixação do regime inicial aberto, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal; bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nas condições e cautelas a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais, porquanto atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

5. Recursos parcialmente providos.